Tribunal: TJDFT
Processo: 0746192-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746192-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIS REJANE SOUSA AGRAVADO: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a agravante para que se manifeste acerca da possível ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que as razões e pedido do agravo, aparentemente, não contemplam o conteúdo da decisão agravada. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator